Tribunal: TCU
Processo: 015.889/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer realização de fiscalização na contratação do fornecimento de livros didáticos para a Rede Municipal de Ensino, com utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional formulada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, com base na Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 140/2017, de autoria do Deputado Expedito Netto, no sentido da realização de fiscalização no Contrato 015/INEX/004/2017, celebrado entre o Município de Pinheiro/MA e a empresa Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda. (CNPJ 08.286.688/0001-20), decorrente de processo de inexigibilidade de licitação e custeado com recursos do Fundeb, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer desta solicitação e considerá-la integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. comunicar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a fiscalização requerida por meio da PFC 140/2017, encaminhada pelo Ofício 50/2018/CFFC-P, de 22 de maio de 2018, e que versa sobre possíveis irregularidades na aquisição de livros didáticos pela Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA, foi realizada por este Tribunal sob o processo TC Processo 015.889/2018-1 , do qual constam as seguintes conclusões: 9.2.1. a empresa Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda. (CNPJ 08.286.688/0001-20), ao tempo de sua contratação pela Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA (Contrato 015/INEX/004/2017), era representante exclusiva da Editora Escala Educacional e da PAE Editora no Estado do Maranhão, motivo pelo qual, ainda que essas editoras também realizassem vendas diretas aos consumidores finais, configurava-se situação autorizativa da contratação por inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/1993, dado o entendimento do TCU acerca da exclusividade relativa, materializado nos Acórdão 3290/2011-TCU-Plenário , 95/2007-TCU- Plenário e 6803/2010-TCU-2a Câmara, entre outros; 9.2.2. identificou-se que o processo administrativo de escolha dos livros didáticos, do qual resultou a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa Florescer Editora e Distribuidora, não apresentava elementos para que fossem atendidos os comandos do art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 8.666/1993, atinentes à necessidade de justificação da escolha do fornecedor e do preço contratado; 9.2.3. por meio da aplicação de critérios conservadores, em vista de limitações na obtenção dos preços de mercado dos livros à época da contratação, conforme justificado na instrução da unidade técnica deste Tribunal, foram encontrados indícios de prática de sobrepreço no valor de aquisição dos livros constantes do Lote 1 do referido contrato; 9.2.4. foram constatados indícios de superfaturamento, vez que se identificou que, em relação ao Lote 1 da contratação, o quantitativo de livros adquiridos excedeu em mais de 53% o número de alunos matriculados na educação infantil em 2017 no Município de Pinheiro/MA; e, no tocante ao Lote 2, o quantitativo de livros adquiridos excedeu em mais de 15% o total de alunos matriculados no ensino fundamental (1o ao 9o ano) no mesmo exercício, conforme cálculo realizado pela unidade técnica deste Tribunal com base em dados do Censo Escolar do Inep; 9.2.5. os indícios de sobrepreço e de superfaturamento acima referidos indicam a possibilidade de ocorrência de prejuízo no valor de R$ 525.461,20; 9.2.6. não foram apresentados ao Tribunal elementos comprobatórios de que os livros adquiridos tenham sido efetivamente entregues pela empresa Florescer Editora e Distribuidora à Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA, tampouco de sua posterior distribuição às unidades escolares, configurando indício de débito equivalente ao valor total da contratação (R$ 1.829.467,00); 9.2.7. os achados referidos nos itens 9.2.5 e 9.2.6 acima têm caráter preliminar, o que significa que os indícios de débito serão apurados por este Tribunal mediante a instauração de processo de tomada de contas especial; 9.2.8. adicionalmente, por meio de consultas ao site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, foram constatados indícios de que, em cotações para pesquisa de preços em licitações e elaboração de justificativa em contratações diretas realizadas por diversos municípios maranhenses no período de 2015 a 2019, os preços praticados foram estabelecidos a partir de pedidos de cotação dirigidos a um mesmo grupo de empresas, que posteriormente não participava desses certames; 9.3. converter o processo em tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 e autorizar a citação solidária do Sr. Augusto Cesar Miranda Rodrigues (Secretário Municipal de Educação), do Sr. Magno Luis Mendes da Silva (Secretário de Administração, Planejamento, Tributos e Finanças), do Sr. Carlos Morais de Abreu (responsável pelo Setor de Compras) e da empresa Florescer Editora e Distribuidora de Livros Educacionais Ltda., com fundamento nos artigos 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para, no prazo de quinze dias, apresentarem alegações de defesa quanto à falta de comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Fundeb na aquisição de livros didáticos pelo Município de Pinheiro/MA, materializada por meio do Contrato 015/INEX/004/2017, causando prejuízo decorrente de falhas na apresentação das razões de escolha do fornecedor e da justificativa de preços, de sobrepreço/superfaturamento da contratação, de aquisição de livros em patamar superior ao quantitativo de alunos beneficiários e de ausência de comprovação de entrega e de efetiva distribuição das obras adquiridas, e/ou recolher, aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de Pinheiro/MA, as quantias abaixo indicadas, referentes à irregularidade, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor; VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 457.369,00 08/03/2017 R$ 457.369,00 22/03/2017 R$ 457.369,00 11/04/2017 R$ 457.369,00 04/05/2017 9.4. determinar ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, no prazo de 180 dias, contados a partir da ciência, elaborem estudos técnicos voltados para formular mecanismos a serem adotados nas aquisições de livros didáticos realizadas por Estados e Municípios com recursos federais, a fim de mitigar os riscos de elevação ou engessamento de preços, de direcionamento a determinados títulos/coleções e fornecedores, bem como de aquisições desvinculadas das efetivas necessidades pedagógicas, ante a exclusividade de comercialização, inclusive relativa, atribuída pelas editoras a determinadas distribuidoras e livrarias, informando o resultado conclusivo ao Tribunal no mesmo prazo; 9.5. remeter cópia integral deste processo à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério Público do Estado do Maranhão, à Controladoria Geral da União no Estado do Maranhão e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para as providências que entenderem cabíveis quanto ao achado referido na seção VIII da proposta de deliberação; 9.6. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU.